Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. ENTIDADE NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO POR PERÍCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSADA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO.

1. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC). Estabelecida ainda a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC), bem como assegurado eventual indeferimento quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o do CPC). Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o critério objetivo estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Por outro lado, para a revogação do benefício, é necessária a comprovação de que não mais subsiste o estado de hipossuficiência, situação não demostrada. Gratuidade de justiça mantida.

2. Permite-se capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (e não com construtora – caso dos autos) a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ), sendo que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ). 2.1. Na espécie, a produção de prova pericial mostra-se imprescindível para aferir se houve ou não prática de capitalização mensal de juros. Afinal, como a ré é construtora, e não instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN), do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), apesar de as cláusulas contratuais firmadas entre as partes poderem ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI, não foi incluída a permissibilidade para capitalização de juros com periodicidade mensal (art. 39, I da Lei 9.514/1997), mas somente anual (art. 5°, III da Lei 9.514/1997 c/c art. 591 do Código Civil), desde que expressamente convencionada.2.2. E, no caso, como foi prevista a inclusão nas parcelas contratuais de taxa de juros remuneratórios de 8% (oito por cento) ao ano calculados pelo sistema da “tabela price”, conforme expressamente consignado no contrato, necessária a perícia para identificar se a estipulação de taxa de juros anual se mostra superior ao duodécuplo da mensal, de sorte a evidenciar ocorrência de capitalização mensal.

3. Recurso conhecido e provido.